Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PIS/PASEP. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS NA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA ESTADUAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE NOVO RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. I), em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial para comprovação do recolhimento das custas iniciais perante o TJDFT.
2. Fatos relevantes. (i) ação indenizatória de revisão do PIS/PASEP ajuizada perante a Justiça Federal; (ii) processo remetido ao TJDFT, em razão do reconhecimento da incompetência para julgamento do processo; (iii) determinação de emenda à petição inicial para que fosse comprovado o recolhimento das custas iniciais e (iv) a parte autora apresentou comprovante de recolhimento das custas realizado perante a Justiça Federal e requereu o prosseguimento do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial de emenda à petição inicial para comprovação do recolhimento das custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos legais, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (CPC, arts. 319, 320 e 321, parágrafo único).
5. O recolhimento das custas iniciais constitui requisito indispensável à constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, artigo 290).
6. A Justiça Federal e Justiça Estadual são independentes entre si, possuindo autonomia administrativa e financeira, inclusive com sistemas próprios de arrecadação, unidades arrecadadoras e valores de custas distintos, o que inviabiliza o aproveitamento das custas pagas no foro incompetente.
7. A parte autora deu causa à remessa dos autos ao TJDFT ao ajuizar a ação perante juízo absolutamente incompetente, em desacordo com a jurisprudência consolidada. Este equívoco exigiu nova distribuição no sistema do TJDFT, o que acarreta despesas processuais adicionais, como citações, intimações, notificações e demais atos cartorários, sendo necessário novo recolhimento das custas judiciais.
8. A inércia processual da parte autora em cumprir, a tempo e modo, a emenda à petição inicial com a comprovação do pagamento das custas iniciais, justifica a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial.
9. Não violados os princípios da não surpresa, boa-fé processual, inafastabilidade da jurisdição e economia processual.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 319, 320, 321 e parágrafo único, 330, inc. IV, 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 16; acórdão 1336204, rel. Des. Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJe 19.5.2021; acórdão 1974572, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 18.3.2025; acórdão 1993702, rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 13.5.2025.